Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026332-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ARINIR ESCOBAR BUENO - CPF: 081.075.051-15 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE CALCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – ALEGAÇAO DE ERRO DE CÁLCULO – MANIFESTAÇÃO GENÉRIDA POR PARTE DA CONTADORIA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ESPECIFICA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A

contadoria atua como auxiliar técnico do juízo e goza de presunção de veracidade, no entanto, quando instada a manifestar quanto a possível erro de cálculo levantado por qualquer das partes, deve se manifestar esclarecendo de forma específica cada “suposto erro”, para que não paire dúvida quanto ao seu cálculo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face e de decisão prolatada pelo juízo da em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1010385-83.2020.8.11.0041- ação de indenização por dano moral – proposta por ARINIR ESCOBAR BUENO – homologou planilha da contadoria judicial e determinou o pagamento, do valor remanescente, nos autos do “Cumprimento de Sentença”.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a parte autora/agravada ajuizou ação declaratória alegando terem sido realizados contratos de empréstimo consignado, mas que depois tomou ciência de que se tratava de modalidade contratual diversa, de cartão de crédito consignado, com descontos em seu benefício a título de “empréstimo RMC”, supostamente indevidos.

Que referida ação foi julgada improcedente, porém revertida em sede de recurso de Apelação, que após o transito em julgado, a parte Agravada apresentou cumprimento de sentença no valor de R$ 73.650,13.

Aduz que a instituição financeira intimada, efetuou o pagamento da parte incontroversa, qual seja R$ 37.493,33, bem como garantiu o juízo mediante apólice no importe de R$ 47.003,84, superior em 30% ao montante discutido.

Alega que diante da divergência de calculo apresentado pelas partes, os autos foram remetidos para contadoria judicial.

Que instadas às partes a se manifestarem, este Agravante impugnou os cálculos, elucidando por quais razões e claros erros de metodologia estes não poderiam prosperar.

Porém que o juízo deixou de acolher a impugnação apresentada e homologou o cálculo da contadoria.

Sustenta divergência de cálculo, violação à coisa julgada, excesso e enriquecimento ilícito.

Defende que a contadoria apurou o recálculo de forma diversa a deferida, tendo em vista que não observou as metodologias de empréstimo consignado, não apura a quantidade necessária de parcelas nos saques e não engloba todos os saques e compras.

Consigna que a contadoria aplica os juros sempre sobre o saldo devedor, fazendo com que a taxa de juros seja aplicada de forma mensal e não conforme as regras de empréstimo consignado, fazendo com que o recálculo retornasse em valor muito superior ao de fato devido.

Ainda, que a contadoria não considerou todas as operações efetuadas com o cartão de crédito, lembrando que, foi deferido o recálculo de todo o contrato de cartão e não apenas de alguns saques, como realizado pela contadoria em seus cálculos, o que incorre em claro enriquecimento sem causa e violação da coisa julgada, que expressamente determinou o recálculo seguindo as regras do empréstimo consignado, e contemplando todos os valores dos quais se beneficiou a parte autora, ora Agravada, sendo certo que este se beneficiou de montante relevantíssimo a título de saques complementares.

Que de acordo com os parâmetros de cálculos corretos, apura-se a quantia de R$ 14.566,86 a título de dano material e não a elevada quantia de R$ 41.943,25 como crédito do autor que a Contadoria demonstra em seus cálculos.

Ainda, que a contadoria, apura a correção monetária de forma majorada, tendo em vista que não aplica a taxa de cada desembolso.

Que a contadoria aplica uma única taxa de 1,934278427, taxa essa correspondente ao mês de 03/2009, o que é um absurdo, já que considera valores até 2020, ou seja, não se pode “atualizar” uma suposta quantia cobrada a maior, para 11 anos antes de seu desembolso.

Portanto, demonstrado assim a total incorreção do calculo da contadoria, apuração efetuada de maneira indevida.

Quanto aos honorários, que este deverá ser sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação conforme considerado no cálculo apresentado pela contadoria. Sustenta ainda, que a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria se deu sem a apreciação dos pontos impugnados.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente AGRAVO, notadamente no tange a execução e bloqueios em ativos da casa bancaria, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas.

Por consequência, seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que o juízo singular seja notificado, para oferecer informações no recurso ora manejado;

Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão que homologou cálculos da contadora judicial com incorreções claras de metodologia, as quais desrespeitam a coisa julgada e importam em enriquecimento sem causa da parte adversa, determinando que sejam estes ratificados, ou, subsidiariamente, aceita a planilha da instituição financeira, constante da sua impugnação ao cumprimento de sentença, visto que liquida fielmente o determinado na fase de conhecimento.

A liminar foi deferida (id.n.º 189537165).

Contrarrazões (id.n.º 193108650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face e de decisão prolatada pelo juízo da em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1010385-83.2020.8.11.0041- ação de indenização por dano moral – proposta por ARINIR ESCOBAR BUENO – homologou planilha da contadoria judicial e determinou o pagamento, do valor remanescente, nos autos do “Cumprimento de Sentença”.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, faz-se necessário um introito acerca do tema:

A Agravada requereu cumprimento de sentença no valor de R$ 73.650,13 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e treze centavos).

Devidamente intimado, o Réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em face de excesso de execução,

no valor de R$ 36.156,80

(trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

A parte autora se manifestou, atualizando o debito, e considerando o valor depositado pelo Réu, no valor R$ 37.493.33 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos, destacou que o valor remanescente de R$ 103.278,08 (cento e três mil, duzentos e setenta e oito reais e oito centavos) a ser pago pelo executado.

O juízo, por sua vez, determinou a remessa dos autos a contadoria.

A contadoria, por sua vez apresentou os cálculos (id.n.º 87215003 – pág.1/15 - autos de origem), concluindo pelo saldo remanescente de R$ 101.900,89 (cento e um mil, novecentos reais e oitenta e nove centavos).

Acerca do cálculo apresentado pela contadoria, o Executado alegou (id.n.º 91999403):

“em seus cálculos, apura o recálculo de forma diversa a deferida, tendo em vista que
não observa as metodologias de empréstimo consignado
,
não apura a quantidade necessária de parcelas nos saques e não engloba todos os saques e compras
, tais comprovações podem ser verificadas através das faturas disponíveis nos autos. (...) A contadoria
aplica os juros sempre sobre o saldo devedor
, fazendo com que a taxa de juros seja aplicada de forma mensal e não conforme as regras de empréstimo consignado, fazendo com que o recálculo retornasse em valor muito superior ao de fato devido.”

Ainda:

“não considera todas as operações efetuadas com o cartão de crédito, lembrando que, foi deferido o recálculo de TODO o contrato de cartão e não apenas de alguns saques, como requer a contadoria em seus cálculos.

(...)

Outro ponto a considerar, a contadoria, em seus cálculos, apura a
correção monetária de forma majorada
, tendo em vista que não aplica a taxa de cada desembolso.

Observe,
que a contadoria aplica uma única taxa de 1,934278427, taxa essa correspondente ao mês de 03/2009
, o que é um absurdo.

(...)

Ora, os descontos ocorreram de 06/2009 até 10/2020, não se pode aplicar a taxa de 03/2009 aos valores descontados nos meses posteriores, pois considera a penalidade da correção mesmo antes do ato ilícito ocorrer, majorando a apuração.

(...)

Já em relação aos honorários advocatícios é devida sobre o valor da causa
, veja acórdão:

(...)”

O juízo determina que a contadoria se manifeste (id.n.º 96107869).

Manifestação da contadoria (id.n.º 98306394).

O Executado, mais uma vez discorda a manifestação da contadoria, requerendo que a mesma seja intimada para que elabore os cálculos considerando todas as informações prestados na petição (id.n.91999403).

O juízo, por sua vez, homologa os cálculos (id.n.º 131124421- autos de origem.

Finalizado o introito, passo a análise do recurso.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que homologou cálculos da contadora judicial com incorreções claras de metodologia, as quais desrespeitam a coisa julgada e importam em enriquecimento sem causa da parte adversa, determinando que sejam estes ratificados, ou, subsidiariamente, aceita a planilha da instituição financeira, constante da sua impugnação ao cumprimento de sentença, visto que liquida fielmente o determinado na fase de conhecimento.

Pois bem.

Mister consignar que a contadoria atua como auxiliar técnico do juízo e goza de presunção de veracidade.

No entanto, considerando as alegações do Agravante, bem como a pontuações destacadas na petição (id.n.91999403 – autos de origem), que destaquei no relatório deste recurso, entendo que a manifestação da contadoria, deixou a desejar, vejamos:

“Certifico em cumprimento ao r. decisão id. 96107869, em reanálise a tudo que consta nos autos, verificou-se que a parte executada apresentou relatório de descontos id. 91999405, as quais foram utilizadas no cálculo elaborado por este setor em id. 87215003, abatendo os valores ali especificados.

Com tal esclarecimento, RATIFICA-SE o cálculo elaborado e apresentado por este contador em id. 87215003.

Colocamo-nos à disposição para cumprimento de novas determinações.

CUIABA – MT, 07 DE OUTUBRO DE 2022.

ORLANDO FERREIRA DA COSTA

CONTADORIA JUDICIAL.”

Ou seja, não se manifestou quanto a alegação de que:
i)
aplica os juros sempre sobre o saldo devedor;
ii)
não considerou todas as operações efetuadas com o cartão de crédito;
iii)
que apura a correção monetária de forma majorada, tendo em vista que não aplica a taxa de cada desembolso;
iv)
aplica uma única taxa de 1,934278427, taxa essa correspondente ao mês de 03/2009, o que é um absurdo, já que considera valores até 2020;
iv)
que

honorários, que este deverá ser sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação conforme considerado no cálculo.

Assim, entendo que as alagações do Agravante procedem, devendo as referias questões serem respondias pela contadoria para que não haja nenhuma dúvida quanto ao cálculo apresentado.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulo a decisão que homologou os cálculos judiciais, determino o retorno dos autos a contadoria judicial para que se manifeste quanto aos pontos de supostas incorreções suscitadas pelo Executado na petição (id.n.º (id.n.91999403 – autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024